Tribunal: TJMT
Processo: 1013349-07.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013349-07.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Prazo de Validade, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), LAURA WANESSA DE MELO CHAGA - CPF: 705.294.181-34 (IMPETRANTE), GOVERNO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SISTEMA PENITENCIÁRIO – CADASTRO DE RESERVA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – NÃO COMPROVADA – PRETERIÇÃO INEXISTENTE – CERTAME DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – ORDEM DENEGADA.

Os candidatos classificados em concurso público, em cadastro de reserva, possuem mera expectativa de direito à nomeação.

A mera expectativa de nomeação somente se convola em direito líquido e certo, mediante a comprovação inequívoca da existência de contratação ilegal de servidores temporários para exercer atividades próprias do cargo destinado ao candidato, regularmente, aprovado em concurso.

Não havendo comprovação da realização de contratação temporária, para o cargo que a parte impetrante está classificada, não há falar em violação a direito líquido e certo à nomeação.

Estando o concurso dentro do seu prazo de validade, cabe à Administração Público, dentro do dentro dos critérios de conveniência e oportunidade, escolher o momento adequado para proceder à nomeação de candidatos classificados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma,

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Laura Wanessa de Melo Chaga, contra o ato, tido por ilegal, praticado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na omissão de sua nomeação no cargo de Profissional de Nível Superior do Sistema Penitenciário, Perfil: Enfermeiro, no Município de Várzea Grande, para o qual ficou classificada no Concurso Público.

Noticia a Impetrante que participou do concurso público regido pelo Edital n. 01/2016, da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso, destinado a selecionar candidatos para formação de cadastro de reserva, e classificou-se em 4
o
(quarto) lugar para o mencionado cargo.

Pontua que o concurso foi homologado em 22 de fevereiro de 2018 e prorrogado antes do término de sua vigência, pelo prazo de mais 2 (dois) anos, a contar do dia de 1
o
de fevereiro de 2020. Contudo, antes do término de sua vigência, foi novamente seu prazo de validade prorrogado, desta vez para o dia 23 de junho de 2024.

Alega que, apesar de lograr êxito no certame, a Administração Pública foi omissa, quanto à sua nomeação até a presente data e que foi publicado, no Diário Oficial, a contratação da empresa Instituto Brasil de Harmonia Social, para a quarteirização de profissionais nas especialidades médico clínico geral, ginecologista, psiquiatra, enfermeiros, entre outros.

Enfatiza que o Impetrado foi imprudente em realizar contratações temporárias de excepcional interesse público em demasia, uma vez que o referido concurso se deu em 2016, e até a presente data só houve a convocação de 03 (três) classificados, sendo que muitos enfermeiros foram contratados de forma irregular, podendo ter seus contratos renovados, desvirtuando o objetivo dos concursos.

Afirma que os contratos firmados não são de caráter excepcional, vez que, os contratados temporariamente para as Unidades Prisionais não estão em substituindo servidores em férias, licença-prêmio, licença-maternidade, auxílio-doença ou demais gêneros.

Diante disso, postulou a concessão da liminar, para que seja determinada a sua nomeação no cargo de Profissional de Nível Superior do Sistema Penitenciário, Perfil: Enfermeiro, Município de Várzea Grande.

O pedido liminar foi indeferido (id. 135228791, págs. 01/05).

O Estado de Mato Grosso compareceu aos autos, levantando a preliminar de ausência de interesse de agir, já que o concurso tem prazo de validade até 23/06/2024. No mérito, afirma não ter havido a comprovação do direito líquido e certo defendido pela Impetrante (id.
1383466396, págs. 01/18
).

O Impetrado prestou não prestou as informações (id. 138377669, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Ezequiel Borges de Campos, opina pela concessão da ordem (id.
141387167, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como explicitado no relatório, trata-se de Mandado de Segurança,
impetrado por Laura Wanessa de Melo Chaga, contra o ato, tido por ilegal, praticado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na omissão de sua nomeação no cargo de Profissional de Nível Superior do Sistema Penitenciário, Perfil: Enfermeiro, no Município de Várzea Grande, para o qual ficou classificada no Concurso Público.

Inicialmente, cumpre analisara a preliminar de ausência de interesse de agir, suscitada pelo Estado de Mato Grosso.

Da Preliminar de Ausência de Interesse de Agir

O Estado de Mato Grosso defende a inexistência de interesse de agir da Impetrante, já que
o concurso tem prazo de validade até 23/06/2024.

Em que pese à alegação do ente público estadual, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, uma vez que existe controvérsia entre as partes e perigo de dano jurídico, uma vez que a Impetrante indica ter havido preterição da vaga para a qual fora classificada, em razão das contratações temporárias, realizadas pela Administração Pública, o que configura o interesse de agir da parte autora.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar suscitada.

Do Mérito

A matéria posta à apreciação se cinge ao exame do direito, líquido e certo, da Impetrante, consistente no seu direito subjetivo à nomeação ou a sua mera expectativa de candidata.

A respeito de direito, líquido e certo, importa trazer a lume as lições do Ministro Carlos Mário Velloso:

Direito líquido e certo é o direito subjetivo que se baseia numa relação fático-jurídica, na qual os fatos, sobre os quais incide a norma objetiva, devem ser apresentados de forma incontroversa. Se os fatos não são induvidosos, não há que se falar em direito líquido e certo. (
Apud
, Sérgio Ferraz. Mandado de Segurança, p. 21).

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário n. 598.099/MS, pacificou o entendimento, no sentido de que o direito subjetivo à nomeação somente se refere aos candidatos aprovados dentro do número de vagas inicialmente previsto no instrumento convocatório, restando à Administração o exercício do seu poder discricionário para definir pela conveniência de nomear os elencados em cadastro de reserva. Veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS.

I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.

II. (...). (RE 598099, Relator(a): Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, Repercussão Geral - Mérito DJe-189 Divulg 30-09-2011 Public 03-10-2011). (Negritei).

O STF também tem entendimento pacificado, no sentido de que os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, ou aprovados em concurso para cadastro de reservas, não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que surjam novas vagas no período de validade do concurso (por criação de lei ou por força de vacância), cujo preenchimento está sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BANCO CENTRAL DO BRASIL. CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REAVALIAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS. PRETENSÃO QUE EXTRAPOLA A VIA MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Os candidatos aprovados fora do número de vagas previsto em edital possuem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes.

2. O surgimento, a posteriori, de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público não gera direito subjetivo à nomeação e dependem, para serem preenchidos, do juízo de conveniência e oportunidade da Administração.

3. (...).

5.
In casu
,
o agravante (i) foi classificado fora do número de vagas previsto em edital e (ii) não demonstrou inequivocamente o interesse da Administração em preencher os cargos
. Reavaliação das provas produzidas extrapola via mandamental. Ausentes, portanto, direito líquido e certo do recorrente. 6. Agravo interno desprovido. (RMS 35671 AgR, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 15/05/2020, Processo Eletrônico DJe-134

Divulg 28-05-2020

Public 29-05-2020). (Destaquei).

No caso vertente, a Impetrante prestou concurso público destinado a selecionar candidatos para
formação de cadastro de reserva
, para o cargo de Profissional de Nível Superior do Sistema Penitenciário – Perfil: Enfermeiro, Município de Várzea Grande e obteve a quarta colocação.

Com efeito, se o Edital regulamentador do certame deixou expresso que a seleção de candidatos se destinava à formação de cadastro de reserva, é certo que a Impetrante tem apenas expectativa de direito à nomeação ao cargo.

Analisando o caderno processual, entendo que a Impetrante não obteve êxito em comprovar, por meio de provas pré-constituídas, que houve preterição, já que os 03 (três) primeiros candidatos foram nomeados e não há como afirmar, com segurança, que o Estado tenha realizado contratações temporárias para o cargo que ela se encontra classificada.

Ademais, tenho que a contratação da
empresa Instituto Brasil de Harmonia Social – IBHAS –, para a quarteirização de profissionais nas especialidades médico clínico geral, ginecologista, psiquiatra,
enfermeiros
, entre outros, não comprova a existência de vaga a ser preenchida pela Impetrante, porque não foi solicitada à referida empresa a contratação de enfermeiros, para atuarem em Várzea Grande, especificadamente, no Centro de Ressocialização de Várzea Grande – CRVG – e no Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas – CRIALD –, conforme salientado pela Coordenadora de Saúde Penitenciária de Mato Grosso (id. 141540004, págs. 15/16).

Na informação da referida Coordenadora, assim ficou consignado:

Esta Coordenadoria de Saúde Penitenciária informa o que se segue: Em 29/10/2021, foi celebrado o CONTRATO N° 251/2021/SESP entre a Secretaria de Estado de Segurança de Pública e o Instituto Brasil de Harmonia Social - IBHAS, que prevê a quarteirização dos serviços profissionais nas especialidades médico (clínico geral, ginecologista e psiquiatra), enfermeiro, farmacêutico e técnico de enfermagem. Ocorre que no referido contrato no tocante ao município de Várzea Grande, em virtude do déficit de profissionais de saúde no Sistema Penitenciário,
apesar de ser previsto na Claúsula Décima, Unidades a serem contempladas a especialidade enfermeiro, o Centro de Ressocialização de Várzea Grande (CRVG) e o Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas (CRIALD), não foi necessária a contratação, pois no decorrer do tempo foram se adequando as equipes, e hoje as Unidades já contam em seu quadro efetivo com Profissionais de Nível Superior do Sistema Penitenciário - Perfil Enfermeiro, sendo 2 profissionais no CRIALD e 1 profissional no CRVG.
(Negritei).

Vê-se, portanto, que, embora o Estado de Mato Grosso tenha contratado pessoa jurídica, para a prestação de serviços, atinentes ao cargo de Enfermeiro, não há comprovação de que houve a contratação temporária de Enfermeiro para trabalhar no sistema penitenciário do Município de Várzea Grande – local para o qual a Impetrante prestou o concurso público.

Não bastasse isso, observo que o concurso público tem prazo de validade até o dia
23 de junho de 2024
. Logo, cabe à Administração, dentro dos critérios de conveniência e oportunidade, escolher o momento adequado para proceder à nomeação de candidatos classificados.

Nessa esteira, em vista de inexistir comprovação da contratação de servidores temporários e da existência de vaga a ser preenchida, é evidente que não ficou demonstrada nenhuma das hipóteses em que a mera expectativa de direito se transforma em direito subjetivo à nomeação.

Dessarte, não há falar em violação ao direito líquido e certo da Impetrante, o que implica a denegação da ordem.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de ausência de interesse de agir e, no mérito,
DENEGO A SEGURANÇA
, postulada por
Laura Wanessa de Melo Chaga.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022